Tribunal: TJDFT
Processo: 0744409-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0744409-14.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSANE LUCHO DO VALLE AGRAVADO: ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO, MARIA DO CARMO RIBEIRO DE ARAUJO, MARCELO RODRIGUES SUGURI, JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em exame da preliminar arguida nas contrarrazões Id. 65732388, verifico que, de fato, a Agravante não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo. Sucede que o comprovante de pagamento Id. 65207849 não corresponde à numeração da guia apresentada sob Id. 65207835. Como se sabe, a comprovação do recolhimento do preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade, de modo que sua ausência acarreta a deserção e impede o conhecimento do recurso. Dispõe o artigo 1.007, § 4°, do CPC que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Ante o exposto, intime-se a Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, junte aos autos o comprovante de recolhimento do preparo na data da interposição do recurso, ou, na impossibilidade, efetue o recolhimento em dobro, no mesmo prazo, sob pena de o recurso Id. 65206656 não ser conhecido. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora